Tribunal: TJES
Processo: 5000123-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000123-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON FERNANDES DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Audiência de Custódia da Comarca de Viana, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o Ministério Público se manifestou pela concessão da liberdade provisória ou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado da audiência de custódia, sem requerimento do órgão ministerial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores veda a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado, uma vez que sua competência limita-se a acolher ou negar o pedido formulado pelo Ministério Público, não podendo impor medida mais gravosa sem requerimento expresso (AgRg-RHC 189.225; Proc. 2023/0393311-1; MG; Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
; DJE
15/12/2023
).

4. O Ministério Público, na audiência de custódia, manifestou-se favoravelmente à concessão da liberdade provisória ou, alternativamente, à imposição de medidas cautelares diversas da prisão, não havendo nova manifestação posterior requerendo a decretação da prisão preventiva.

5. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem requerimento do parquet, configura constrangimento ilegal, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. A ilegalidade da prisão foi reconhecida em sede de liminar, com a expedição de alvará de soltura e a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5000123-40.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBSON FERNANDES DA SILVA
(AC)
COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: CHARLES BONELI GONÇALVES - ES16521

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROBSON FERNANDES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia da Comarca de Viana, que decretou a prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Aduz

o
impetrante (
i
d.
11638186
),
em síntese
,
a ocorrência de
constrangimento ilegal, já que na audiência de custódia o órgão ministerial se manifestou pela concessão da liberdade provisória do paciente ou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual requer, liminarmente, a revogação da segregação cautelar e, no mérito, a confirmação da liminar
.

Acerca dos fatos
, verifico do auto de prisão em flagrante (id. 11638188), que no dia 05 de janeiro de 2025, no bairro Porto de Cariacica, no município de Cariacica, durante patrulhamento, policiais viram um veículo GM Chevrolet Corsa Sedan, cor prata parado em local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes, sendo que o motorista, quando percebeu a presença dos policiais, evadiu-se do local.

Após seguir o veículo pelas ruas do bairro, o paciente foi abordado na entrada da garagem da residência e tentou correr, tendo sido apreendido com o paciente uma garrafa pet, contendo
09 (nove) pinos de “cocaína”
.

Consta, ainda, que após realizadas buscas, foram encontradas atrás de sua casa,
10 (dez) buchas de “maconha” e 01 (uma) pedra de “crack”
, bem como que havia outro indivíduo no local, que fugiu com a chegada da polícia e que de acordo com o serviço reservado da polícia, referido veículo estava sendo utilizado para abastecimento de pontos de venda de drogas.

Feitas essas considerações, ressalto que durante a audiência de custódia (id. 11638189), o órgão ministerial se manifestou pela concessão da liberdade provisória ao paciente e, se não fosse o caso, pela imposição de medidas cautelares diversas.

Não obstante, o Magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da possibilidade de fungibilidade das medidas cautelares.

Em que pese o argumento utilizado pelo Magistrado, o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores é no sentido de que é vedado ao juiz decretar a medida mais gravosa sem pedido do órgão acusatório, a prisão preventiva, por configurar uma atuação de ofício, uma vez que a competência é de acolher ou negar e não de exceder o pedido do Ministério Público.

Nesse sentido, é o entendimento do
c. STJ
(AgRg-RHC 189.225; Proc. 2023/0393311-1; MG; Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
; DJE
15/12/2023
).

Assim, embora a decretação da prisão preventiva do paciente, de ofício, tenha sido fundamentada na garantia da ordem pública, o órgão acusatório, durante a audiência de custódia, entendeu que as medidas cautelares diversas seriam suficientes para resguardá-la.

Destaco, ainda, que não verifiquei ter havido nova manifestação do
parquet
de 1º grau, requerendo a imposição de medida mais gravosa, de modo que deve ser relaxada a prisão preventiva do paciente.

Por fim, ressalto que quando do deferimento da medida liminar em favor do paciente, revoguei a segregação cautelar, estabeleci as condições a serem impostas ao paciente e determinei que fosse expedido alvará de soltura, a fim de que fosse colocado em liberdade, desde que não estivesse preso por outro crime, diligências que já foram cumpridas.

Diante do exposto,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conceder a presente ordem.